Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708671-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.O.N. AGRAVADO: P.E.S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.O.N. contra decisão da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0746990-27.2019.8.07.0016, movida por P.E.S., indeferiu o pedido de novo estudo psicossocial a ser realizado pelo COORPSI (ID 115414502, origem). Nas razões (ID 333703336) alega que a realização de novo estudo psicossocial não prejudicará o processo, ao contrário, trará segurança ao magistrado para decidir de forma firme e sem vícios. Defende a necessidade de realização de um estudo imparcial, com oportunidades iguais às partes, em observância ao devido processo legal. Informa, ainda, que o agravado concorda com a realização de novo laudo. Narra estar afastada dos filhos por mais de um ano submetendo-se a tratamento psicológico e, portanto, considera-se apta à retomada do convívio com os menores. Busca a antecipação da tutela a fim de que seja deferida a realização de novo estudo psicossocial. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 33703338). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de nova prova técnica (estudo psicossocial). Confira-se trecho do decisum: “A requerida postulou nos autos a realização de um novo estudo psicossocial do caso a ser realizado pelo COORPSI. Em que pese o pedido da requerida e a aquiescência do autor e do Ministério Público, saliento que já consta nos autos um estudo psicossocial realizado por profissional designado pelo juízo. Profissional que conta com equipe multidisciplinar, assim como o COORPSI do TJDFT, e que realizou um estudo completo do caso. Assim, a realização de outro estudo não teria o condão de alterar os fatos e as conclusões já apresentadas pelo laudo apresentado ao juízo. Diante disso, indefiro o pedido. Assim, aguarde-se, pois, o julgamento do agravo, bem como o transcurso do prazo de suspensão do feito” A matéria não encontra previsão no art. 1.015 do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396 e n. 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas condicionou o abrandamento do rigor legal aos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – situação não verificada nestes autos, pois não há óbice à apreciação deste ponto quando do julgamento de eventual apelo. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, a pretensão deduzida pela agravante não admite conhecimento; não se amolda às hipóteses legalmente previstas, nem se enquadra nos critérios estabelecidos pela jurisprudência quanto à mitigação da taxatividade legal. Confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para os casos de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1367699, 07159319820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator